Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711025-10.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANY LUCIA GOMES MARTINS APELADO: CENTAURUS COMERCIO E SERVICO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por Wany Lúcia Gomes Martins contra sentença proferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em desfavor da agravante e de Centaurus Comércio e Serviço de Máquinas e Equipamentos e Transportes Ltda, julgou procedente o pedido para constituir de pleno direito o título judicial. Compulsando os autos, observa-se que, os réus foram representados na origem pela curadoria especial, que ofertou embargos monitórios por negativo geral. Posteriormente, a apelante compareceu aos autos, sendo representada pela defensoria pública, requerendo a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Nas razões de seu recurso, a recorrente defende que faz jus ao benefício. Aduz, ainda, a aplicação da norma consumerista ao caso, bem como o defeito na prestação do serviço, em razão de falha no dever de informação. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor, bem como que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. No entanto, parte das matérias trazidas no recurso não foram objeto de análise na primeira instância. Além disso, as razões do recurso apresentado são genéricas e não demonstram efetiva correlação com a sentença proferida. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a ré/apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por inovação recursal e ofensa à dialeticidade recursal. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora